Tribunal: TJDFT
Processo: 0715016-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTAS contra a sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília (ID 18711658), que, nos autos da renovatória de locação não residencial, ajuizada por SBA TORRES BRASIL LIMITADA, julgou procedente o pedido do regime locativo, para declarar renovada a locação do imóvel localizado no SAUS, Quadra 1, Lote 1, Bloco M, Asa Sul, Brasília/DF, pelo prazo de 60 meses, com início em 01/12/18 e término em 30/11/23, e valor do aluguel mínimo mensal fixado em R$ 15.615,07. Em suas razões recursais (id 18711685), o apelante, entre outras questões trazidas a este juízo ad quem, repisa argumentos de que inexiste direito à renovação do contrato de locação, visto os requisitos do art. 51 da Lei no 8.245/91 não terem sido preenchidos, já que a situação descrita não configura o local como fundo de comércio a ser protegido, pois a autora/apelada não pratica atividade comercial no espaço locado. Cita julgado do TJDFT. Sobre o ponto, assim se manifestou o d. Juízo sentenciante (id 18711658 - Pág. 4/5): “E em que pese o réu alegar que a parte autora não possui fundo de comércio a ser tutelado, argumentando que o imóvel locado não consiste na base física onde se desenvolve a atividade empresarial, mas mero ponto de transmissão de dados, o qual não configura ponto comercial, o Superior Tribunal de Justiça decidiu de modo diverso ao pontuar que “A locação de imóvel por empresa prestadora de serviço de telefonia celular para a instalação das ERBs está sujeita à ação renovatória.”, confira: (...) Nessa medida, as ERBs estão sujeitas à ação renovatória, até porque a Lei n. 8.245/91 somente afasta a obrigatoriedade da renovação do contrato nas hipóteses elencadas nos incisos I e II de seu art. 52, ou seja, por determinação do Poder Público para realização de obras ou modificações que aumentem o valor do negócio ou da propriedade, e ainda, para uso próprio ou transferência do ponto de comércio, situações que não se verificam na espécie. Todavia, o direito de renovar o contrato não pode ir de encontro ao direito de propriedade, tutelado pela Constituição Federal, nesse toar, a Lei n. 8.245/91 impõe condições para o exercício do direito à renovação contratual, conforme se verifica de seu art. 71, as quais devem ser estritamente observadas. E na hipótese, a parte autora comprovou o cumprimento do contrato objeto da presente ação, demonstrando inclusive a quitação dos encargos locatícios no momento do ajuizamento da ação, consoante documentos de ID’s 19659634, 19659637, 19659640 e 19659650. Dessa maneira, impõe-se a procedência do pedido autoral no que tange à renovação do contrato de locação e seu aditivo de ID’s 17806279 e 17806287”. No caso, verifica-se que o condomínio apelante nada alegou que infirmasse os fundamentos da r. sentença. Diverso, insistiu em renovar, no juízo ad quem, pedido de reconhecimento de impossibilidade da renovatória, repisando exatos argumentos apresentados em contestação (id 18711537 - Pág. 4/6), a configurar mera repetição, o que se vislumbra ofender o princípio da dialeticidade. Veja-se que trata-se de ônus processual atribuído ao recorrente pela Lei, e que pode levar ao não conhecimento do recurso: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nessa perspectiva e, em atenção ao princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil, determino que o requerido/apelante seja intimado para que se manifeste acerca da questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem-se os autos. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator